Tribunal: STF
Processo: HC 271546
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório

1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.4.2026, por Thiago Rodrigues Ramos, advogado, em benefício de 
Luiz Antonio Cella, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.4.2026, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.073.554, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE, BEM COMO DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESTRUIÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS PELO AGRAVANTE. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. TESE NÃO APRECIADA PELO COLEGIADO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
2. No caso, o agravante seria integrante de organização criminosa, na qual participava de um esquema de corrupção passiva e ativa, bem como falsificação de registros digitais de ocorrência no âmbito do 4º Distrito Policial de Piracicaba e da Delegacia de Elias Fausto, valendo-se da sua profissão de policial civil, ainda que aposentado, recebendo, inclusive, pagamentos para a manutenção das práticas ilícitas. 
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 
3. Quanto ao pleito de concessão da prisão domiciliar, consta dos autos que não foi demonstrada a saúde debilitada do agravante, nem a impossibilidade de ele receber tratamento médico na unidade prisional em que se encontra, razão pela qual não faria jus, no momento, à prisão domiciliar. 
4. A tese de impossibilidade de destruição de arquivos digitais pelo agravante enseja extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 
5. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos. 
6. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 
7. O alegado excesso de prazo para a formação culpa não foi debatido pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
8. Agravo regimental desprovido”.

2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.

Assevera que a prisão cautelar seria desproporcional e que haveria “impossibilidade técnica” de “destruição de provas”, pois a “destruição de arquivos digitais pelo Paciente (...) é absolutamente IMPOSSÍVEL, já que o aparelho de telefonia celular e o HD Externo de propriedade do Paciente FORAM FORMALMENTE APREENDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO, mais especificamente no incidente de Busca e Apreensão de número 1500697- 24.2025.8.26.0372, tendo, inclusive, sido periciado e extraído provas que instruem o presente processo, sendo, evidentemente, impossível a sua destruição pelo Paciente (...), ou por qualquer outra pessoa”.

Ressalta que, “nos autos principais do Inquérito Policial de n. 1500561-27.2025.8.26.0372[,] já consta nas fls. 3.448/3.503 o Laudo Pericial dos dados extraídos dos equipamentos digitais apreendidos do Averiguado, o que só reforça a completa impossibilidade de destruição de provas”, e que haveria excesso de prazo para a formação da culpa na espécie.

Afirma ainda que o paciente estaria aposentado e não poderia mais exercer suas funções, a evidenciar a impossibilidade de reiteração delitiva; que estaria contribuindo com as investigações; que não haveria risco à aplicação da lei penal, por ser ele primário, de bons antecedentes, com residência fixa e endereço lícito; e que preencheria os requisitos para a prisão domiciliar, em razão do seu estado de saúde.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) Por todos os motivos trazidos neste Remédio Heroico, requer se a este Excelso Supremo Tribunal Federal que conceda, EM CARÁTER LIMINAR, a Ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente LUIZ ANTONIO CELLA, consistente na concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA, com a SUBSTITUIÇÃO da segregação carcerária pela imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, todas insculpidas no Art. 319 do Código de Processo Penal, assumindo o Paciente LUIZ ANTÔNIO CELLA o compromisso imperativo de participar de todos os atos processuais, expedindo-se o competente ‘ALVARÁ DE SOLTURA’. 
Não sendo caso de substituição da carcerária pela cautelares do Art. 319 do CPP, requer-se a substituição da prisão preventiva pela PRISÃO DOMICILAR, nos termos do Art. 318, II, do CPP, por ser o Paciente acometidos por uma série de doenças graves, conforme fundamentação exposta no capítulo correspondente, expedindo-se, no caso, competente ‘ALVARÁ DE SOLTURA clausulado’.
Por fim, requer-se a confirmação no mérito da Ordem de Habeas Corpus eventualmente concedida em sede Liminar”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. É de se anotar que, em 4.11.2025, ao decretar a prisão preventiva do paciente e de corréus pela prática dos delitos de integrar organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa e falsa comunicação de crime, o juízo da Primeira Vara da comarca de Monte Mor/SP afirmou:
“(...) Trata-se de representação de decretação de prisão preventiva dos averiguados JOSÉ ALFREDO DE BRITO, MARCELO ALEXANDRE LAFRATA DA SILVA e LUIZ ANTÔNIO CELLA, formulada pela Autoridade Policial, com o que concordou Ministério Público, em razão da gravidade em concreto dos crimes apurados. 
Neste exame preliminar dos autos entendo que os pedidos devem ser deferidos, eis que presentes os requisitos previstos no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal. 
Pelo que se depreende dos autos, em apertada síntese, de acordo com os elementos probatórios colhidos no inquérito policial correlato, apurou-se a existência de amplo esquema de corrupção e falsificação de registros digitais de ocorrência no âmbito do 4º Distrito Policial de Piracicaba e da Delegacia de Elias Fausto. 
Restou apurado que os averiguados, todos policiais civis, teriam envolvimento com os crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, falsa comunicação de crime e associação criminosa, e é dos autos que: 
José Alfredo de Brito teria negociado e coordenado a confecção de registros fraudulentos, inclusive após o desligamento funcional de um dos partícipes, pagando valores para viabilizar tais registros e cooptando servidores mediante uso de sua senha funcional; 
Marcelo Alexandre Lafrata da Silva ofereceu vantagens indevidas a outros servidores para elaborar boletins falsos e manteve contatos com intermediários (‘amigos de seguradora’) com o mesmo propósito, e; 
Luiz Antônio Cella, mesmo aposentado, continuou a confeccionar registros fraudulentos em benefício de José Alfredo, conforme confissão e elementos periciais apreendidos.
Pois bem. 
De fato a prisão dos averiguados mostra-se imprescindível para a condução das investigações policiais e resguardo da ordem pública, existindo fundadas suspeitas da prática dos crimes capitulados. 
Como se vê, existe prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando o fumus commissi delicti. O periculum libertatis também se acha presente em razão da gravidade concreta dos fatos, bem como verificada a necessidade de se resguardar a ordem pública para fins de se evitar a reiteração delitiva. 
Os investigados José Alfredo de Brito e Marcelo Alexandre Lafrata da Silva exercem funções na Polícia Civil de Piracicaba, circunstância que revela a possibilidade de obstrução da investigação, quer pela influência sobre testemunhas e/ou colegas, quer pela manipulação de dados funcionais e registros internos. 
O investigado Luiz Antônio Cella, ainda que aposentado, possui relação direta com os demais averiguados, inclusive recebendo pagamentos para, ao que consta, manter as práticas ilícitas. Logo, sua liberdade, demonstra também a possibilidade de destruição de provas digitais, bem como apresenta risco concreto ao prosseguimento das investigações. 
Assim, como bem exposto pelo Ministério Público, a reiteração na prática das condutas apuradas, que envolvem diversos registros falsos e vultosos valores negociados, demonstra alta periculosidade social e risco de reiteração delitiva, não sendo suficiente as medias cautelares diversa da prisão. 
Nesse prisma, havendo prova da materialidade dos crimes e fundadas razões de autoria, sendo imprescindível e conveniente às investigações policiais, havendo a necessidade da preservação da ordem pública e a garantia do regular andamento da persecução penal, defiro o pedido e DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS dos investigados JOSÉ ALFREDO DE BRITO, MARCELO ALEXANDRE LAFRATA DA SILVA e LUIZ ANTÔNIO CELLA, com amparo nos artigos 312 e 313, inc. II, ambos do Código de Processo Penal”.

A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida em 7.11.2025, ao ser indeferido o pedido de liberdade provisória apresentado em seu favor, afastada ainda a possibilidade concessão de prisão domiciliar. Consta dessa decisão:
“(...) O pedido de liberdade provisória não merece ser acolhido, pois permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do ora averiguado, reportando-me a decisão exarada às fls. 35/37 destes autos. 
Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que não são suficientes e proporcionais à gravidade dos fatos, bem como pela conduta do ora averiguado, que está atrelada à falsa comunicação de crime, corrupções ativa e passiva, bem como organização criminosa. 
No que se refere ao atual estado de saúde do ora averiguado, incongruência se estabelece pelo fato do ora averiguado exercer a profissão de ‘UBER’, o quê, a rigor, demandaria esforço físico não compatível com as comorbidades físicas elencadas pela defesa. 
Por fim, é importante ressaltar que bons antecedentes, primariedade, residência fixa e emprego lícito não são suficientes para o deferimento da liberdade provisória, pois tais circunstâncias não têm o condão de elidir a necessidade da custódia (RJDTACRIM 22/461) e devem integrar a razão da vida das pessoas em sociedade e não distingui-las quando cometem crimes (HC nº 0084264-33.2012.8.26.0000 – Campinas – 9ª Câmara de Direito Criminal), em especial naqueles de maior gravidade (...).
Nos termos acima expostos, e considerando que não houve qualquer mudança na situação fática que ensejou na decretação da prisão preventiva do ora averiguado, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA de LUIZ ANTÔNIO CELLA”.
A prisão preventiva do paciente foi mantida, em segunda instância, pela Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a denegação do Habeas Corpus n. 2361199-42.2025.8.26.0000, e pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado objeto da presente impetração:
“(...) Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, dos crimes de participação em organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa e falsa comunicação de crime. 
Foi destacado que se apurou ‘a existência de amplo esquema de corrupção e falsificação de registros digitais de ocorrência no âmbito do 4º Distrito Policial de Piracicaba e da Delegacia de Elias Fausto’ (e-STJ fl. 61). 
No caso, o ora agravante, valendo-se de sua profissão de policial civil, ainda que aposentado, teria continuado a confeccionar registros fraudulentos em benefício de terceiro, recebendo, inclusive, pagamentos para a manutenção das práticas ilícitas. 
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta das condutas imputadas ao acusado, ao tempo em que corroboram a conclusão do magistrado singular de que ‘sua liberdade, demonstra também a possibilidade de destruição de provas digitais, bem como apresenta risco concreto ao prosseguimento das investigações’ (e-STJ fl. 62). Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 
Além do mais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
(...) No que tange ao pleito de concessão da prisão domiciliar, o colegiado estadual pontuou que (e-STJ fl. 86): 
‘Por fim, no que tange o alegado estado de saúde do Paciente, não há nada nos autos a demonstrar estar ele extremamente debilitado, muito menos que não possa receber tratamento médico adequado na unidade prisional em que se encontra. 
Ao contrário do alegado pela defesa, a Corte local destacou que não foi demonstrada a saúde debilitada do agravante, nem a impossibilidade de ele receber tratamento médico na unidade prisional em que se encontra, razão pela qual não faz jus, no momento, à prisão domiciliar. Tem-se que a decisão originária encontra-se em consonância com o entendimento firmado por esta Casa’.
(...) A tese de que ‘a destruição de arquivos digitais pelo Paciente LUIZ ANTONIO é absolutamente IMPOSSÍVEL, já que o aparelho de telefonia celular e o HD Externo de propriedade do Paciente FORAM FORMALMENTE APREENDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO, mais especificamente no incidente de Busca e Apreensão de número 1500697-24.2025.8.26.0372, tendo, inclusive, sido periciado e extraído provas que instruem o presente processo, sendo, evidentemente, impossível a sua destruição pelo Paciente LUIZ ANTONIO CELLA, ou por qualquer outra pessoa’ (eSTJ fl. 7), enseja extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 
No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”.

5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar, destacando-se a sua participação em “amplo esquema de corrupção e falsificação de registros digitais de ocorrência no âmbito do 4º Distrito Policial de Piracicaba e da Delegacia de Elias Fausto”, quando então,  “valendo-se de sua profissão de policial civil, ainda que aposentado, teria continuado a confeccionar registros fraudulentos em benefício de terceiro, recebendo, inclusive, pagamentos para a manutenção das práticas ilícitas”. 

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal ou ausência de contemporaneidade, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.

Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).

“‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.

Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

8. Com relação à alegação de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, foi assentado, nas instâncias antecedentes, não ter sido “demonstrada a saúde debilitada do [paciente], nem a impossibilidade de ele receber tratamento médico na unidade prisional em que se encontra”.

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. 

Nada impede que a defesa do paciente submeta essas questões relativas ao estado de saúde do paciente, com a documentação atualizada, ao exame do juízo de origem, responsável pelo acompanhamento da situação prisional, com amplo conhecimento sobre a matéria. Não cabe, pois, a este Supremo Tribunal concluir, per saltum, no julgamento desta impetração, pela concessão da prisão domiciliar.

9. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, trata-se de matéria não apreciada pela autoridade coatora, por não ter sido analisada em segunda instância.

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO.  REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).

Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora